Tribunal: STF
Processo: RE 1372467
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FGTS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100, DE 2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ADI 4.876/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG manteve a condenação do Estado de Minas Gerais ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, provendo parcialmente o recurso inominado apenas para determinar que o depósito seja feito em conta vinculada na Caixa Econômica Federal, observando-se o prazo de prescrição quinquenal a contar da propositura da ação (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta como violado o art. 102, § 2º, da Constituição da República. Alega não ser devido o pagamento do FGTS à autora porque já aposentada pelo regime próprio de previdência social, portanto, foi alcançada pela modulação dos efeitos do julgamento da ADI nº 4.876/DF, mantendo, assim, vínculo estatutário com o Estado de Minas Gerais. Ressalta que o acórdão recorrido contraria o Tema nº 916 do rol da Repercussão Geral e o Tema nº 1.020 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, no qual expressamente consignado não ser devido o FGTS nos casos ressalvados pela modulação dos efeitos da citada ação direta. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário, com o fim de reformar o acórdão recorrido e jugar totalmente improcedente o pedido formulado pela autora (e-doc. 10).



    3. Nas contrarrazões, a recorrida afirma que a aposentadoria não exclui o direito ao recebimento do FGTS, ante o reconhecimento da nulidade do vínculo com a Administração Pública. Aduz que, no julgamento da ADI nº 4.876/DF, a modulação apenas permitiu a contagem do tempo considerado nulo para fins de aposentadoria, não afastando o direito ao FGTS. Ao final, pleiteia a manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 11).



    É o relatório.



    4. No caso sob exame, a Turma Recursal manteve o reconhecimento do direito ao recolhimento do FGTS, nos termos em que assentado na sentença:



    “A questão de direito foi amplamente debatida pela jurisprudência, que consolidou entendimento no sentido de que é devido o FGTS ao funcionário sujeito à Lei Complementar Estadual 100/07: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO. 



    1. No julgamento do RE 596.478/RR, realizado sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, garantindo o direito ao depósito de FGTS aos empregados admitidos sem concurso público por meio de contrato nulo.



    2. Também sob a sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte, (RE 705.140/RS), firmou a seguinte tese: ‘A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS’. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.876/DF, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do art. 7º, da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais n. 100/2007, sob o fundamento de que o referido diploma legal tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na administração pública sem a observância do preceito do art. 37, II, da CF/1988. 



    4. O efeito prospectivo de parte da decisão proferida no julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade - definindo que a sua eficácia só começaria a surtir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata daquele julgamento – não retirou o caráter retroativo do julgado (ex tunc), tendo apenas postergado a incidência desse efeito em razão da necessidade de continuidade do serviço público e do grande volume de servidores envolvidos. Precedentes do STJ. 



    5. A nulidade da efetivação dos servidores em cargo público alcançou todo o período regido pelos dispositivos declarados inconstitucionais, pois tal declaração de inconstitucionalidade, ao tornar nulo o provimento indevido em cargo efetivo, ensejou a nulidade da relação contratual jurídica-administrativa. 



    6. O fato de ter sido mantido o vínculo estatutário do servidor com o Estado de Minas Gerais por determinado período não exclui o direito ao depósito do FGTS, já que, uma vez declarado nulo o ato incompatível com a ordem constitucional, nulo está o contrato firmado com o ente federativo. 



    7. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: ‘Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.’ 



    8. Hipótese em que o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento ora estabelecido, merecendo amparo a pretensão formulada, com o reconhecimento do direito ao depósito dos valores relativos ao FGTS na conta vinculada da parte recorrente. 



    9. Recurso Especial provido (STJ, REsp 1.806.087/MGurgel de Faria, 1ª seção, j. 24/06/2020, DJe 07/08/2020).



    Assim, por restar a matéria definitivamente decidida, de forma vinculante, de rigor acolhimento da pretensão, para reconhecer o direito à percepção do FGTS à razão de 8% sobre as verbas remuneratórias, restando homologado o cálculo apresentado com a petição inicial. 



    Além disso, importa salientar que, na espécie, não se aplica o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 765.320. 



    Isso porque a situação jurídica da autora, servidora efetivada pela Lei Complementar Estadual nº 100/2007, é diversa daquela dos servidores com contratos temporários declarados nulos (RE nº 765.320/MG). 



    Veja-se que todos os professores efetivados pela referida lei complementar tiveram assegurados os benefícios estatutários típicos de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo.” (e-doc. 6).



    5. Como se pode notar, a procedência do pedido de recolhimento do FGTS decorreu do julgamento da ADI nº 4.876/DF pelo STF e da consequente declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, por meio do qual foram indevidamente efetivados vários servidores do Estado de Minas Gerais.



    6. Ocorre que, conforme assinalado pelo recorrente, no exame da mencionada ADI nº 4.876/MG, houve a modulação dos efeitos de forma a garantir os direitos dos aposentados e daqueles que cumpriram os requisitos para a aposentação até a data do julgamento. Eis a síntese do que apreciado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2014, p. 01/07/2014; grifos nossos).



    7. Segundo se reiterou na ementa dos embargos de declaração opostos contra o mencionado acórdão, “discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais” (ADI nº 4.876-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 18/08/2015).



    8. Conforme se verifica, com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/DF, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais.



    9. Consta da petição inicial:



    “A parte requerente foi efetivada, no cargo de auxiliar de serviços em educação básica, pela Lei nº 100/07 do Estado de Minas Gerais, na data de 06 de novembro de 2007 até outubro de 2011. 



    Em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100 de 2007, através da ADI 4876 em 2014, todos os servidores que tiveram sua efetivação sem concurso público, seriam obrigados a deixar o cargo, porém antes desse fato, a requerente aposentou-se por média.



    A decisão do Supremo Tribunal Federal, teve o efeito modulador até o último dia de dezembro do ano de 2015, no qual todos os servidores efetivados pela Lei supramencionada perderam a estabilidade.” (e-doc. 2, p. 1-2; grifos nossos). 



    10. Como se pode notar, a recorrida não foi atingida pela inconstitucionalidade declarada na ADI nº 4.876/DF, porquanto beneficiada pela modulação dos efeitos da decisão e aposentada pelo regime de previdência próprio do Estado de Minas Gerais. Assim, não há como se reconhecer o respectivo direito ao recebimento do FGTS. 



    11. São nessa mesma linha as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.365.431/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2022, p. 17/02/2022, e RE nº 1.370.073/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022.



    12. Desse modo, tanto o magistrado de piso quanto a Turma Recursal deixaram de observar o que decidido por esta Corte na ADI nº 4.876/DF. É de rigor, portanto, reconhecer que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 102, § 2º, da Carta Magna, no que estabelece a eficácia erga omnes e vinculante das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em ações diretas de inconstitucionalidade.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido e a sentença, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem inversão do ônus da sucumbência, em virtude do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, e da ausência de fixação de honorários pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator